Tribunal: TJES
Processo: 5019902-12.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-08-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5019902-12.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
RECORRIDO: WANDER FREITAS DA VITORIA e outros
RELATOR(A):THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5019902-12.2021.8.08.0035

RECORRENTE: UBER

RECORRIDO: WANDER FREITAS DA VITORIA E LORENA BRAS BISSOLI

RELATOR: THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE:
ABIRACI SANTOS PIMENTEL

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. CADEIA DE FORNECIMENTO DE SERVIÇO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ajuizada por WANDER FREITAS DA VITÓRIA e LORENA BRAS BISSOLI em face de UBER DO BRASIL S/A, na qual os autores alegam, em síntese, que sentiram-se ameaçados pelo motorista Emerson Lucas Locatelli de Mattos que dirigia o veículo Volkswagen Gol placa PPA2J91, durante uma corrida realizada no dia 14 de novembro de 2021, por volta de 16:45h, através do aplicativo Requerido e, em razão disso, registraram boletim de ocorrência.

Em contestação (ID. 4258700), a Requerida alega preliminarmente, a ilegitimidade ativa de um dos autores e sua ilegitimidade passiva, e nas razões de mérito resumidamente aduz a inexistência de ato ilícito praticado, bem como ausência de dano moral e ausência da relação de consumo.

A sentença (ID. 4399003) proferida pelo juízo singular dispôs que:

“Por todo o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido formulado por WANDER FREITAS DA VITÓRIA e LORENA BRAS BISSOLI em face de UBER DO BRASIL S/A
,
para
CONDENAR O RÉU
ao pagamento de indenização por
danos morais
no valor de
R$ 3.000,00
(três mil reais) para o cada Autor, a ser acrescido de juros legais e de correção monetária a partir da presente ação.”

A Requerida, ora Recorrente, ofertou Recurso Inominado (ID. 4399006) em que alega, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva e, no mérito, sustenta ausência de negligência e omissão por parte da Uber , bem como inexistência de dano moral, sustentando, subsidiariamente, a necessidade de minoração do quantum indenizatório fixado.

A parte Autora, ora Recorrida, apresentou contrarrazões ao recurso (ID.
4399011) pugnando pela manutenção da sentença.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Inicialmente, depreende-se do Recurso interposto que a parte Recorrente alega, preliminarmente, ilegitimidade passiva, na medida em que não é prestadora de serviços, sendo apenas plataforma digital que visa aproximar motoristas que querem prestar serviço de transporte e o consumidor final, qual seja: o passageiro.

No entanto, não entendo ser este o caso da presente demanda, tendo em vista que a plataforma UBER faz parte da cadeia de fornecimento de serviço, na medida em que é intermediária de sua prestação.

Considerando-se que a parte Requerida intermediária, verifica-se que esta faz parte da cadeia de consumo, desta forma possui responsabilidade e tem o dever de indenizar.

Neste sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIIDADE PASSIVA AFASTADA. SOLIDARIEDADE ENTRE TODOS OS INTEGRANTES DA CADEIA DE CONSUMO. COMPRA PELA INTERNET. PRODUTO NÃO ENTREGUE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA INTERMEDIADORA EBANX. APLICAÇÃO DOS ARTIGOS 7º, PARÁGRAFO ÚNICO E 25, §1º, AMBOS DO CDC. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. “QUANTUM” ARBITRADO EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 1ª Turma Recursal - 0000832-75.2019.8.16.0089 - Ibaiti - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO PEDRO RODERJAN REZENDE - J. 15.02.2021)

Assim sendo, rejeito a preliminar suscitada.

Ultrapassada a questão preliminar, passo à análise do mérito.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada.

Dito isso, insta dizer que, o sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Assim, a demonstração do dano moral pode se verificar, além de por outras formas, pela constatação de um sofrimento interior experimentado pela pessoa e que decorre logicamente do fato, causando uma significativa perturbação de seu bem-estar psíquico e de sua tranquilidade, bem como dissabores, constrangimentos e transtornos. No caso em exame, está configurado inequivocamente o dano moral decorrente da frustração experimentada pelos autores quando se viram ameaçados pelo motorista do aplicativo.

No mais, resta claro, das provas colacionadas aos autos a existência de conduta capaz de gerar danos extrapatrimoniais ao consumidor, razão pela qual coaduno como juízo de piso no que segue:

Analisando detidamente as provas carreadas aos autos, especialmente o áudio juntado, é de se reconhecer que os autores suportaram muito mais do que mero aborrecimento do cotidiano. Suportaram autêntico dano moral pela conduta aparentemente irresponsável adotada pelo motorista credenciado pela empresa de aplicativo (o que atrai culpa
in eligendo
) e pelo aparente descaso da empresa em relação aos consumidores de seus serviços, cuja utilidade se exaure no momento em que pagam pela corrida.

Sendo assim, não assiste razão à recorrente quanto ao argumento de inexistência dos danos morais. Faz-se necessário, portanto, a análise do
quantum
indenizatório.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras tem utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização. Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), para cada Autor, quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Requerida a adotar posturas mais diligentes na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar em majoração do referido valor, estando ele de acordo com os precedentes aplicados por esta Turma Recursal.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)